Tribunal: STF
Processo: ARE 1426514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ARTS. 121, § 2º, I, IV E V; LEI N. 8.069/1990, ART. 244-B, § 2º; E LEI N. 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º E 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINARES. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MENÇÃO À NÃO INCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 



    A menção feita pelo representante do Ministério Público acerca do direito constitucional à não incriminação não é causa de nulidade. 



    NULIDADE EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO JUNTADO PREVIAMENTE AOS AUTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. DOCUMENTOS DE CONTEÚDO EXPLICATIVO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. 



    A utilização de documento expositivo lúdico e explicativo pelo Ministério Público não evidencia dado novo ou informação proibida pelo art. 479 do Código de Processo Penal. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ATA. PRECLUSÃO OPERADA. ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    Eventual nulidade na sessão do Tribunal do Júri deve ser arguida logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão da matéria. 



    MÉRITO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, QUE LHES PARECEU MAIS CONVINCENTE. RESPALDO SUFICIENTE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    Ao Tribunal do Júri é constitucionalmente assegurada a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’). Somente em casos excepcionais, de flagrante e patente contrariedade à prova dos autos, pode sua decisão ser desconstituída. Havendo elementos que possam sustentar a convicção dos jurados, deve esta prevalecer. 



    ‘Não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 396). 



    Assim, se a decisão dos jurados encontra respaldo na prova testemunhal que assegura ter o réu praticado o delito pelo qual fora condenado, como no presente caso, não se pode dizer ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FATO QUE MELHOR SE ENQUADRA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO VIÁVEL. 



    Sendo o réu membro de grande organização criminosa, demonstra sua maior periculosidade, porquanto tal organização possui características que extrapolam as exigências do tipo penal, pois é muito bem estruturada, conta com a participação de um elevadíssimo número de integrantes, possui sofisticada divisão de tarefas, expressivo objetivo econômico e atua na prática de crimes graves em todo o Estado, de modo que a elevação da pena-base em razão das circunstâncias do delito melhor se adequa ao caso. 



    CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO. 



    Devido à estrutura e à natureza da organização composta por indivíduos dedicados à prática habitual de crimes, como no caso da facção PGC, é comum e até esperado o uso de um amplo arsenal bélico, incluindo armas de uso exclusivo das forças armadas. Esse arsenal é usado para garantir a segurança de seus membros em relação às facções concorrentes, bem como para se proteger contra operações policiais, ao mesmo tempo em que mantêm o controle sobre locais de armazenamento e venda de drogas e promovem a realização de outros crimes, como roubos e homicídios. 



    Estando suficientemente fundamentada a participação de adolescentes na facção criminosa, para executar funções e missões, bem aplicada a causa especial de aumento de pena. 



    RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DE AMBOS OS RÉUS NÃO PROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 4659). 



    Os embargos de declaração opostos pelo corréu Rogerson Silva da Costa foram rejeitados (e-doc. 4681).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “as consequências do crime, analisadas na pena-base, são aquelas independentes, que se desdobram e que estão para além do resultado lesivo provocado ao bem jurídico tutelado. O dano ou o perigo de dano são resultados inerentes à conduta típica, fundamento primeiro da própria incriminação, motivo pelo qual sua análise constituiria uma redundância e, consequentemente, uma violação ao princípio da proibição da dupla incriminação” (fl. 13, e-doc. 4691).



    Argumentou que, “na terceira fase da dosimetria do delito de integrar organização criminosa, a i. sentenciante compreendeu por aplicar 1/2 ‘pela reiteração do uso de arma de fogo pela facção criminosa PGC.’ Todavia, no caso dos autos, sequer restou apreendida arma de fogo, bem como, pela narrativa acusatória, apenas um armamento bélico teria sido utilizado na empreitada criminosa” (fl. 14, e-doc. 4691).



    Pediu “recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, pelo seu provimento para reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente do artigo indicado alhures, e, em consequência: adequar a pena nos termos acima delineados” (fl. 14, e-doc. 4691).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 4732).



    O agravo interno interposto pelo agravante, a fim de impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral, não foi conhecido pelo Tribunal de origem (e-doc. 4785).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que seria “dispensável qualquer discussão fática” (fl. 7, e-doc. 4748) e que “não merece prosperar a argumentação de que a deficiência da fundamentação não permite a ascensão do Recurso ao tribunal de destino, sendo, portanto, inaplicável a incidência do conteúdo inserto no Verbete Sumular 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 4748).



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer-se: 



    I. seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final; 



    II. seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 4748).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, bem como a redução da pena por meio da correta aplicação do art. 59 do Código Penal e do decote da causa de aumento de pena por uso de arma de fogo.



    7. Sobre a alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, consta destes autos eletrônicos que, em 17.7.2023, o agravante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoa/SC, na Ação Penal n. 5013174-75.2021.8.24.0045, como incurso no § 2º, no inc. I do § 4º e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e seis dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (e-doc. 4561).



    Contra a sentença, agravante e corréu interpuseram apelação. “Em suas razões, preliminarmente, argui[ram]: a) a nulidade do julgamento em razão da utilização de argumento de autoridade pelos representantes do Ministério Público; b) a utilização pelo Ministério Público de documentos que não foram acostados aos autos no prazo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal; c) a ocorrência de cerceamento de defesa pelas repetidas e infundadas interferências do Ministério Público na sessão de julgamento. No mérito, requere[ram]: 1) o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; 2) o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, em razão de ter havido bis in idem; 3) a exclusão, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento referente à utilização de arma de fogo” (fls. 3-4, e-doc. 4658).



    Em 14.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Cantarina “conhece[u] parcialmente do recurso de Rogerson Silva da Costa e [negou] provimento aos recursos de ambos os apelantes”, pelos seguintes fundamentos:



    “1. Preliminares.



      1.1. Utilização de argumento de autoridade. (...)



      A menção feita pelo representante do Ministério Público acerca do direito constitucional à não incriminação não prejudicou o apelante, tampouco está prevista no dispositivo supracitado, de modo que incapaz de causar prejuízo a simples menção às repercussões processuais do direito constitucional a não incriminação. (...)



    1.2. Utilização de documentos juntados fora do prazo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. (...)



    O material utilizado pelo Ministério Público não passou de documento expositivo lúdico e explicativo sobre o tema tratado nos autos, não havendo qualquer dado novo ou informação proibida pelo art. 479 do Código de Processo Penal. (...)



    1.3. Cerceamento de defesa. (...)



    A defesa de Rogerson Silva da Costa suscitou a nulidade do julgamento, uma vez que a acusação interrompeu, por diversas vezes, a explanação defensiva. 



    Ocorre que, de acordo com o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a Sessão do Tribunal Júri deverão ser arguidas logo após a sua constatação. 



    In casu, na ata da sessão do júri não consta o protesto da defesa, deixando de se pronunciar a respeito no momento adequado para a alegação da pretensa nulidade, de modo que houve, assim, a preclusão. (...)



    2. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (...)



    Examinadas as provas produzidas no processo, observa-se que consta embasamento para a decisão adotada pelo Conselho de Sentença.



    Dos autos pode-se inferir que Rogerson Silva da Costa, juntamente com Wilson Antônio da Silva e outros corréus vinculados ao grupo criminoso conhecido como Primeiro Grupo Catarinense (PGC), enfrentaram desentendimentos com Luís Carlos da Fonseca. Essa discordância surgiu quando Luís Carlos começou a fazer referências ao seu envolvimento com uma facção rival.



    Assim, muito embora o réu argumente a necessidade de novo julgamento por entender que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos no que toca ao seu envolvimento com o crime, parte da prova testemunhal aponta em sentido contrário. 



    Desse modo, por competir aos jurados escolher a prova que entendam ser mais consentânea com o episódio posto em julgamento e por não estar a decisão totalmente dissociada do material probatório amealhado aos autos, não há falar em anulação do julgamento para que outro seja realizado (CPP, art. 593, § 3º), diante da incidência do princípio da soberania dos veredictos em hipóteses desse jaez.



    3. Injustiça na aplicação da pena. 



    3.1 Consequências do delito.



    Os apelantes almejam o afastamento da negativação do vetor das consequências do delito ao argumento de que configura bis in idem com o próprio tipo penal – integrar organização criminosa. Alternativamente, Rogerson Silva da Costa busca a modificação do quantum de aumento adotado, passando de 1/6 para 1/8.



    A juíza de origem assim procedeu à primeira fase da dosimetria da pena do apelante Rogerson (evento 1749, SENT1): (...)



    As circunstâncias não modificam a pena nesta fase. Quanto às consequências, são graves e devem ser consideradas. Isso porque é a organização criminosa que mais cresce no estado de Santa Catarina; já praticou inúmeros atentados contra órgão públicos e de segurança; espalha terror e crueldade por meio dos crimes que prega e pratica, além de cooptar número cada vez maior de integrantes, contribuindo para o aumento da criminalidade, a acrescer a pena em 1/6 (um sexto). (...)



    Entende-se que o fato de ter sido o delito cometido nesse contexto, deve ser considerado como circunstâncias do crime e não como consequências. Explica-se.



    As circunstâncias do delito devem ser entendidas como situações que influenciam no reconhecimento da maior gravidade da conduta, como é o caso do estado de ânimo do agente. Tal circunstância judicial deve ser entendida como ‘[...] todas as variáveis que circundam o fato (criminoso) apurado. (...)



    Nesse contexto, as circunstâncias do delito são consideradas graves, pois o PGC é uma organização criminosa de alta periculosidade, que tem em sua base centenas de membros envolvidos a atentar contra os poderes constituídos, por meio da prática de crimes das mais variadas espécies. (...)



    Ademais, deve ser mantida a fração de aumento no patamar de 1/6, porque adequada ao entendimento desta Câmara.



    3.2. Causa de aumento do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente na prática delitiva. (...)



    Devido à estrutura e natureza de uma organização composta por indivíduos dedicados à prática habitual de crimes, como no caso da facção PGC, é comum e até esperado o uso de um amplo arsenal bélico, incluindo armas de uso exclusivo das forças armadas. Esse arsenal é usado para garantir a segurança de seus membros em relação às facções concorrentes, bem como para se proteger contra operações policiais, ao mesmo tempo em que mantêm o controle sobre locais de armazenamento e venda de drogas e promovem a realização de outros crimes, como roubos e homicídios. 



    Além disso, o uso de armas por essa organização criminosa é amplamente conhecido, como evidenciado em diversos processos já julgados em Vara Especializada, a exemplo dos autos n. 0007730-88.2017.8.24.0045.



    Quanto à causa de aumento em razão da participação de adolescente na organização criminosa, há provas nesse sentido, como o relatado em juízo pela Agente da Polícia Civil Jane Maria Melo: ‘[...] eu particularmente como eu já trabalho em Palhoça desde 2010 eu já sabia da existência de Luana, que seria a mulher do Rogerson, o Rogerson eu já conheço de ocorrências de tráfico desde 2011, a Luana também, desde que era adolescente; eu já conhecia visualizar essa situação [...]’ ( evento 30, RELVOTO1). (...)



    Assim, considerando que o uso de arma de fogo e a participação de crianças e adolescentes na organização criminosa foi comprovada pelas provas produzidas nos autos, não há falar em afastamento das causas de aumento de pena” (fls. 4-15, e-doc. 4658).



    9. No que se refere ao pedido de redução da pena, fundamentado na revisão das consequências ou circunstâncias do fato e da fração aplicada, o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182).  
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.543.958-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídios qualificados. Alegação de cerceamento de defesa e coincidência de patrocínios defensivos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.442.505-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    10. Não se sustenta a tese de que a ausência de apreensão de arma de fogo determina a exclusão da causa de aumento da pena. Nem é o caso de se ater a este tema, por constar do acórdão recorrido que “o uso de arma de fogo e a participação de crianças e adolescentes na organização criminosa foi comprovada pelas provas produzidas nos autos” (fl. 15, e-doc. 4658).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes e concluir pela ausência de comprovação do uso de arma de fogo na organização criminosa, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora